Tribunal: STF
Processo: ARE 1593073
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas "a" e “b” do permissivo constitucional contra o acórdão assim ementado (e-doc. 101):

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELACÃO JURÍDICO-TRITUTÁRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO ISS e Multa - Município de São Paulo - Procedência em primeiro grau - Cessão dos direitos de exploração comercial de uso da imagem, voz e apelido que não se configura como prestação de serviço - Obrigação que se caracteriza em dar e não fazer - Precedentes desta C. Corte - Incerteza, porém, quanto aos valores pretendidos Algumas notas fiscais sem relação com os autos Autora que não fez prova de ter arcado, exclusivamente, com o encargo tributário Aplicação do art. 166 do CTN - Repetição indevida Ação apenas parcialmente procedente Sucumbência partilhada meio a meio - Sentença reformada em parte - Recursos, oficial (considerado interposto) e voluntário da municipalidade, parcialmente providos”.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 156, III, da Constituição Federal.
Defende a possibilidade de incidir ISSQN sobre as atividades denominadas pela parte recorrida como licença de uso de imagem, voz e apelido.
Sustenta ser inviável a equiparação entre a cessão de uso de imagem e a locação de bens móveis, haja vista que 

“(...) os chamados contratos de “cessão de uso de imagem” compreendem diversas atividades. Em tais contratos, constata-se haver a descrição de diversas atividades, que remetem à assunção de responsabilidade de bem gerir a propriedade imaterial do contratante, de modo a difundi-la pelo território brasileiro e consolidar a imagem em questão, para além das atividades associadas.”

Em juízo de admissibilidade, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão da incidência das Súmulas 279 e 636 do STF, bem como pelo descabimento da interposição do recurso com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional.
Contra a decisão de inadmissibilidade, o Município interpôs recurso extraordinário com agravo (e-doc. 118) e os autos foram remetidos a esta Corte Suprema.
Decido.
No que concerne à incidência do ISS, colhe-se do acórdão atacado a seguinte fundamentação (e-doc. 95, p. 6 - 12):

“(...) 
Neste passo, a Carta Magna, em seu artigo 156, inciso III, atribuiu aos municípios a competência para instituir o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, consignando expressamente que tal instituição deveria observar o contido em lei complementar. 
A matéria foi originalmente regulamentada pelo Decreto-lei nº 406, de 1968, alterado pelo Decreto-lei nº 834/1969 e, posteriormente, pela Lei Complementar n. 56/1987, as quais não previam a incidência do ISS sobre os “serviços” de cessão de direito de uso de marcas. 
Com a edição da Lei Complementar nº 116/2003, passou-se a incluir a mencionada atividade como sujeita ao ISSQN, constando de sua lista anexa no item 3, subitem 3.02: ‘3 Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. (...) ‘3.02- Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda’
No entanto, a despeito da atividade ter sido incluída no rol de serviços tributáveis pelo ISSQN, esta inclusão, por si só, não lhe empresta o caráter de serviço.
(...)
O E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 603.136/RJ (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/09/2010, com repercussão geral reconhecida), reconheceu que a discussão envolve matéria eminentemente constitucional, pois diz respeito ao próprio conceito de “serviços” contido na Constituição Federal. 
E foi a partir da conclusão de que a atividade desenvolvida na locação de bens móveis não poderia ser considerada um serviço, que a Suprema Corte entendeu que o aludido imposto não poderia incidir nesses casos. 
Por essa razão, estabeleceu na Súmula Vinculante nº 31: ‘é inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza ISS sobre locação de bens móveis’. 
Destarte a cessão de marca ou imagem configura nítida obrigação de dar, que se opera pela simples transmissão temporal do direito para que outro tenha a fruição mediante certa remuneração, que não importa ou demanda de parte do cedente qualquer outra atividade que não a de dar ou ceder, pois o cedente não serve, não presta atividade de qualquer ordem que implique obrigação de fazer, a que se possa considerar locação de serviços. 
Portanto, quando a Lista legal inclui fatos que não configuram prestação de serviço, por afastada a ideia de trabalho, de esforço humano, de um ‘facere’, viola o disposto no artigo 156, inciso III, da Constituição Federal, como já proclamou o E. Supremo Tribunal Federal, em se tratando de locação de bens móveis, o mesmo ocorrendo, por identidade de razões, no caso da cessão de direito de marca ou de imagem.
(...)
Entretanto, no tocante à repetição, outra deve ser a solução, ante a contestação ofertada, pelo município, refutando o montante pretendido, pela autora, bem assim, as notas fiscais que ela apresentou e acenando com o óbice do art. 166 do CTN, no que tem razão, embora as notas fiscais exibidas à fls. 22/209 discriminem que a atividade realizada vincula-se aos contratos de cessão de imagem, do atleta profissional e não aos serviços de promoção de eventos (indicação do código do serviço, no campo próprio), extrai-se da inicial, que os contratos em debate envolvem dois clubes esportivos, mas como asseverou o apelante, à fls. 410, as notas fiscais ali apontadas respeitam a outras empresas, sem vinculação com os autos, o que altera a causa de pedir, com reflexos na pretensão repetitória. 
Mas não é só, pois a autora também não fez a prova de ter arcado com o encargo tributário, exclusivamente, como exige o art. 166 do CTN, malgrado seu destaque de pagamento, ao rodapé das aludidas notas fiscais (outras informações), o que não demonstra a ausência da sua repercussão, no preço da cessão contratada, que é a inclusão que normalmente acontece, por se tratar de custo usualmente repassado ao cliente, então assumindo o imposto, neste caso, o seu perfil indireto, tudo levando à rejeição do pleito repetitório inicial, remanescendo apenas o acolhimento da pretensão declaratória.”
Observa-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, bem como analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, providências vedadas em sede extraordinária nos termos das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Incidência sobre cessão dos direitos de exploração comercial de uso da imagem, da voz e de apelidos. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.242.883 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 14/5/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. CESSÃO DE USO DE IMAGEM, VOZ E APELIDOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA “B” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1.501.878 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 27/3/2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. INCIDÊNCIA SOBRE CESSÃO DOS DIREITOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE USO DE IMAGEM, DA VOZ E DE APELIDOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.390.125 AgR, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 9/9/2022) (grifos nossos)

Sobreleva ressaltar que a controvérsia ora em análise se distingue da submetida à sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 1.210, uma vez que no aludido precedente será analisada a incidência da exação sobre a cessão de direitos de uso de marca, que envolve normas regulamentadoras distintas das que normatizam o direito e uso da imagem.
Por fim, também não merece trânsito o recurso extraordinário quanto à alínea “b” do permissivo constitucional, pois não houve declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.
Destarte, ausente a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal na forma prevista no art. 97 da Constituição Federal, incabível o trânsito do recurso extraordinário, interposto, conforme já mencionado, também com base na alínea “b” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6/11/2006)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se. 
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente